Tribunal: CARF
Processo: 10166.006862/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.006862/2010-97 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.688 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de fevereiro de 2024 Recorrente
Recorrente
ROBERTO BOCACCIO PISCITELLI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS DE PESSOAS FÍSICAS E
JURÍDICAS.
É devido o lançamento de ofício para incluir rendimentos tributáveis de
aluguéis recebidos de pessoas físicas e jurídicas, detectados por meio de
informações prestadas na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte -
Dirf e na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - Dimob, e
não oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Dos rendimentos de aluguéis poderão ser deduzidas as despesas previstas na
legislação de regência, desde que o encargo tenha sido exclusivamente do
locador e as despesas comprovadas mediante documentação hábil.
ÔNUS DA PROVA.
Presumem-se verdadeiras as informações prestadas na Dirf e na Dimob. Não
compete à administração tributária produzir as provas que devem ser trazidas
aos autos pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.006862/2010-97
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.688 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006862/2010-97

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-49.591 da 3a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 68 e segs.).

Para o contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Brasília – DF, a Notificação de Lançamento de fls. 29/34, referente ao imposto de
renda pessoa física do exercício 2006. Foi apurado imposto suplementar de R$
4.719,23, mais multa de ofício de 75% e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual
ND 01/11.477.816, quando foram alterados os dados nela informados em decorrência
das seguintes infrações:
· Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas – Dimob -, no
valor de R$ 9.054,87, em conseqüência do cruzamento da DIRPF com os rendimentos
declarados na Dimob.
· Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas, no valor de
R$ 8.106,00, informados em DIRF pela fonte pagadora IC Solução em Hotelaria Ltda.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal das infrações estão assentados às fls.
31/34.
Regularmente cientificado do lançamento, o contribuinte apresenta impugnação às fls.
2/3.
O impugnante alega que não recebeu o rendimento de aluguel de R$ 8.106,00. Esclarece
que converteu o empreendimento (flat em Porto Alegre) em sociedade em conta de
participação e o aluguel fixo passou a ser de R$ 200,00, cujo maior atrativo era receber
lucros isentos. Diz que a fonte pagadora não dispõe ou não disponibiliza a
documentação do período autuado.
Discorda da infração de R$ 9.054,87. Relativamente aos aluguéis informados por Vera
Empreendimentos Imobiliários Ltda, argumenta que suportou despesas condominiais
referentes ao apartamento 608, SQN 202, em Brasília e, em relação ao flat locado à
pessoa física Cyntia, já foram comprovadas as despesas de R$ 9.997,91, pagas pelo
proprietário.
Assevera que, no ano-calendário 2005, recebeu apenas R$ 348,42 oriundos da Pronobis
Negócios Imobiliários Ltda, pois os respectivos imóveis foram vendidos, conforme
consta na declaração de rendimentos.
Reclama que a Receita Federal cruza informações e a pessoa física arca sozinha com o
ônus da prova, que é obrigada a adentrar a contabilidade das empresas para contestar a
infração.
Para provar o alegado, junta aos autos os documentos de fls. 5/20.
Requer a improcedência do lançamento.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.688 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006862/2010-97

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas e jurídicas
O impugnante alega que não recebeu aluguéis de pessoa jurídica no valor de R$
8.106,00 e que converteu o empreendimento, um flat em Porto Alegre, em sociedade em
conta de participação, com aluguel fixo de R$ 200,00, para receber lucros isentos.
O Código Civil Brasileiro, aprovado por meio da Lei no 10.406/2002, em seus artigos
991 a 996, prescreve que a sociedade em conta de participação possui características
excepcionalmente próprias, bem diferenciadas das demais sociedades, seja por sua
despersonalização, seja por seu caráter de sociedade secreta.
Todavia, a legislação tributária determina que tais sociedades, ainda que
despersonalizadas e secretas, deverão, na apuração dos resultados, assim como na
tributação dos lucros apurados e distribuídos, observar as regras aplicáveis às pessoas
jurídicas em geral, pois a elas são equiparadas.
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR – Decreto no 3000/1999, em obediência à
norma legal, estabelece as regras a serem observadas pelas sociedades em conta de
participação:
Art. 148. As sociedades em conta de participação são equiparadas às pessoas jurídicas
(Decreto-Lei no 2.303, de 21 de novembro de 1986, art. 7o, e Decreto-Lei no 2.308, de
19 de dezembro de 1986, art. 3o).
Art. 149. Na apuração dos resultados dessas sociedades, assim como na tributação dos
lucros apurados e dos distribuídos, serão observadas as normas aplicáveis às pessoas
jurídicas em geral e o disposto no art. 254, II (Decreto-Lei no 2.303, de 1986, art. 7o,
parágrafo único).
(...).
Art. 254. A escrituração das operações de sociedade em conta de participação poderá,
à opção do sócio ostensivo, ser efetuada nos livros deste ou em livros próprios,
observando-se o seguinte:
I - quando forem utilizados os livros do sócio ostensivo, os registros contábeis deverão
ser feitos de forma a evidenciar os lançamentos referentes à sociedade em conta de
participação;
II - os resultados e o lucro real correspondentes à sociedade em conta de participação
deverão ser apurados e demonstrados destacadamente dos resultados e do lucro real
do sócio ostensivo, ainda que a escrituração seja feita nos mesmos livros;
III - nos documentos relacionados com a atividade da sociedade em conta de
participação, o sócio ostensivo deverá fazer constar indicação de modo a permitir
identificar sua vinculação com a referida sociedade.
NORMAS COMPLEMENTARES
(...).
1.3 - ESCRITURAÇÃO - A escrituração das operações da SCP poderá, a opção de
sócio ostensivo, ser efetuada nos livros deste ou em livros próprios da referida
sociedade. Quando forem utilizados os livros do sócio ostensivo, os registros contábeis
deverão ser feitos de forma a evidenciar os lançamentos referentes à SCP.
(...).
1.4 - DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS - O lucro real da SCP será informado e
tributado na mesma declaração de rendimentos do sócio ostensivo.
(...).
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.688 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006862/2010-97

1.6 - PAGAMENTO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - O imposto de renda e a
contribuição social sobre o lucro serão pagos juntamente com o imposto e a
contribuição devidos pelo sócio ostensivo.
(...).
1.8.1 - CAPITAL DA SCP - Os valores entregues pelos sócios, pessoas jurídicas,
somados aos valores entregues pelos sócios, pessoas físicas, constituirão o capital da
SCP, que será registrado em conta que represente o patrimônio líquido desta.
(...).
1.9.1 - REGIME TRIBUTÁRIO - Aos rendimentos e lucros pagos ou distribuídos pela
SCP aplica-se o mesmo tratamento tributário dado a estes rendimentos pelas demais
pessoas jurídicas.
(...).
2 - SCP - OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO - Instrução Normativa SRF no 31/2001
- A partir de 1o de janeiro de 2001, observadas as hipóteses de obrigatoriedade de
observância do regime de tributação com base no lucro real previstas no art. 14 da Lei
no 9.718, de 27 de novembro de 1998, as sociedades em conta de participação podem
optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido. A opção da sociedade
em conta de participação pelo regime de tributação com base no lucro presumido não
implica a simultânea opção do sócio ostensivo, nem a opção efetuada por este implica a
opção daquela.
2.1 - RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS - O recolhimento dos tributos e contribuições
devidos pela sociedade em conta de participação será efetuado mediante a utilização
de Darf específico, em nome do sócio ostensivo.
(...).
2.3 - REGIME DE CAIXA - A opção da SCP pelo lucro presumido não prejudica a
observância das demais normas relativas a esse regime de tributação, inclusive quanto
à adoção do regime de caixa.
(...).
3.1 - As SCP são equiparadas às pessoas jurídicas pela legislação do Imposto de
Renda, e, como tais, são contribuintes do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
(...).
3.3 - São receitas ou resultados próprios da SCP, exemplificativamente, sujeitando-se
às normas de tributação específicas do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins: as diárias, semanadas ou aluguéis, relativos às unidades
integrantes do pool hoteleiro, inclusive de áreas de restaurantes, salão de convenções,
lojas, etc., também integrantes do sistema de locação conjunta; os preços dos serviços
prestados, os impostos e taxas incidentes sobre os imóveis, e os demais encargos
locatícios, se cobrados, pela administradora, destacadamente das diárias, semanadas
ou aluguéis; as indenizações recebidas por extravios e danos causados às unidades; as
multas e juros de mora; o resultado das aplicações dos saldos financeiros da
sociedade.
(...).
Compulsando a documentação juntada aos autos, denota-se a impossibilidade de se
confirmar que o contribuinte tenha recebido distribuição de lucros isentos da alegada
sociedade em conta de participação, pois documentação alguma foi trazida para
demonstrar o cumprimento das regras tributáveis aplicadas às pessoas jurídicas em
geral, como a escrituração das receitas e despesas, apuração e distribuição de lucros e
demais operações.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.688 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006862/2010-97

A fonte pagadora IC Solução em Hotelaria Ltda informou à Receita Federal, por meio
de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, que a omissão de R$
8.106,00 refere-se a pagamento de aluguéis ou royalties oriundos de pessoa jurídica, no
código “3208”, e não a distribuição de lucros, conforme fl. 52.
O próprio contribuinte afirma em sua peça impugnatória que a fonte pagadora não
dispõe ou não disponibiliza a documentação do período em apreço.
Ademais, referida fonte declara pagamento de aluguéis de pessoa jurídica ao
contribuinte não só no ano-calendário autuado, mas também em 2006, 2007 e 2008,
sempre em valores crescentes, conforme pesquisas feitas por este julgador nos sistemas
informatizados da RFB.
Na descrição dos fatos, fl. 31, a autoridade lançadora assim descreve os rendimentos de
pessoa física recebidos pelo requerente:
Aluguéis de pessoas físicas –
DIMOB – ano-calendário 2005

Administradora
Locatário
Valor (R$)
Pronobis Neg. Imob. Ltda
Terezinha Rodrigues Bessil
3.068,54
Vera Emp. Imob. Ltda
Paulo Roberto de Lira Gondim
8.726,61

Mônica Beraldo Fabrício da Silva
6.885,00

Cyntia de Souza Campos
10.974,72
Total

29.654,87
O contribuinte declarou ter recebido R$ 20.600,00 de aluguéis de pessoas físicas no ano
de 2005. Nesse passo, a autoridade fiscal apurou omissão de R$ 9.054,87, que
corresponde à diferença entre os valores computados na Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias – Dimob e o declarado pelo impugnante.
Esclarece-se que a taxa de condomínio de R$ 9.753,49, relativa ao imóvel alugado por
Cyntia de Souza Campos, não integra o valor da omissão apurada, conforme mostra a
complementação da descrição dos fatos constante da Notificação de Lançamento.
A documentação acostada aos autos, especificamente às fls. 10/20, não permite vincular
aos locatários, identificados pela autoridade lançadora no procedimento de ofício,
qualquer despesa suportada pelo sujeito passivo, o que impede a pretendida dedução dos
rendimentos de aluguéis.
Da mesma forma, o sujeito passivo não provou, mediante documentação hábil e idônea,
que os aluguéis informados na Dimob pela administradora imobiliária Pronobis se
referem a imóveis já alienados no ano-calendário autuado.
Logo, depois de apreciar toda a documentação juntada aos autos, bem como os
argumentos firmados pelo impugnante, conclui-se que a contestação não logrou êxito no
sentido de afastar as infrações apuradas.
O lançamento está plenamente alicerçado na legislação, devendo ser mantido
integralmente o crédito tributário oriundo da omissão de rendimentos de aluguéis
apontada na Notificação de Lançamento.
Pedidos indeferidos.
Ônus da prova
A infração consignada no lançamento, relativa à omissão de rendimentos recebidos de
alugueis de pessoas físicas e jurídica, foi baseada em informação prestada à Receita
Federal, por meio de Dirf e Dimob.
Ambas as declarações são documentos que os declarantes (fontes pagadoras) estão
obrigados a apresentar à Receita Federal e tem por finalidade prestar informações dos
rendimentos tributáveis e do imposto de renda retido na fonte e dos aluguéis pagos.
A Dirf e Dimob são documentos idôneos para o fim de comprovação da ocorrência do
fato gerador, havendo, pois, uma presunção de veracidade dos valores nelas contidos,
que pode ser afastada por prova em contrário, conforme art. 36 da Lei 9.784/1999.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.688 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006862/2010-97

O lançamento identifica com clareza a origem dos aluguéis recebidos pelo sujeito
passivo – informação em Dirf e Dimob.
Pesa em desfavor da tese de defesa, relativamente à fonte pagadora IC Solução em
Hotelaria Ltda (CNPJ no 05.013.257/0001-00), o fato de esta fonte, tanto no exercício
analisado quanto nos exercícios posteriores (2006, 2007 e 2008), ter informado à
Receita Federal, por meio de Dirf, o pagamento de aluguéis de pessoa jurídica ao
interessado, conforme pesquisa feita em 26/10/2012, por este julgador, nos sistemas
informatizados da Receita Federal (GUIA/VIC/DIRF).
Os argumentos e os documentos apresentados não são suficientes para comprovar as
alegações do interessado. Não se comprovou distribuição de lucros, a venda de imóveis
não foi provada mediante documentação hábil, as despesas representadas pelos
documentos juntados aos autos não restaram vinculadas aos locatários identificados no
lançamento e declaração alguma foi emitida por qualquer fonte pagadora admitindo
equívoco em sua Dirf ou Dimob.
Ressalte-se que não cabe à administração tributária produzir provas que devem ser
trazidas aos autos pelo sujeito passivo nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972.
Esclarece-se que à autoridade fiscal compete investigar, demonstrar e provar a
ocorrência ou não do fato gerador, garantido ao contribuinte, na fase contenciosa do
lançamento, o contraditório e a ampla defesa.
Conclusão
Diante do exposto, encaminho o meu VOTO no sentido de julgar improcedente a
impugnação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 17/12/2012, Recurso Voluntário, fl. 81, sustentando, em apertada síntese, que:
a) cerceamento de defesa por indeferimento de diligência
b) os rendimentos declarados em DIRF/DIMOB pela fonte pagadora não
correspondem aos valores de aluguéis efetivamente recebidos
É o relatório.

Voto
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12,
inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.688 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006862/2010-97

conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Cabe esclarecer que as convenções particulares, como é o caso de contratos de
administração de locações de imóveis, onde as partes livremente estabelecem entre si direitos e
obrigações, devem contemplar em seu bojo o fornecimento recíproco das informações e
documentação exigidas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores, dentre os quais se inclui a
administração tributária federal. Não compete ao Fisco ou ao julgador administrativo suprir
eventual deficiência nesse sentido a fim de fazer prova a favor do fiscalizado.
Versa a totalidade da lide sobre matéria cujos aspectos controversos se resolvem
documentalmente, por meio de documentos que se esperaria estivessem já na posse do
beneficiário dos rendimentos por ocasião da elaboração de sua declaração de ajuste do período.
Como exemplo, o termo aditivo ao contrato de constituição da SCP, fl. 6, indica
que o mesmo fora firmado em 15/04/2003. Ora, é de se esperar que no exercício de 2006 a sócia
ostensiva já fornecesse ao sócio participante o informe de rendimentos com a informação correta
dos valores pagos no ano base a título de aluguel e de distribuição de lucros, e que essa
obrigação fosse dela cobrada pelo interessado.
Sobre outro aspecto da argumentação do recorrente, constam realmente da DAA
em questão informações acerca da venda de imóveis de sua propriedade em Porto Alegre, em
diversos meses do ano de 2005, e não é impossível que a administradora dos aluguéis tenha se
equivocado ao declarar em Dimob os corretos beneficiários dos recebimentos ao longo do ano.
Caberia então ao interessado, no caso, ter trazido aos autos demonstrativo discriminando a
situação de cada caso, anexando a documentação de suporte.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.688 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006862/2010-97

Fl. 101
DF CARF MF
Original